Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE SALDOS BANCÁRIOS E INVESTIMENTOS. LEVANTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. PESQUISA INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

I. Caso em exame
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte autora (esposo) visa à reforma da sentença de procedência da partilha dos saldos de FGTS. Lado outro, a apelação da parte ré (esposa) objetiva à desconstituição da sentença por cerceamento de defesa.
2. Fatos relevantes. (i) as partes estão separadas de fato desde 02 de outubro de 2021; (ii) o autor é funcionário da instituição bancária e possui saldo de FGTS; (iii) a parte ré obteve deferimento do e. Juízo a quo de levantamento do sigilo bancário para pesquisa, tão somente na data da separação, de saldos de contas e investimentos da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida está centrada (i) na configuração de cerceamento de defesa, em razão de o levantamento de sigilo bancário e fiscal à demonstração da existência de valores ter sido efetuado de forma limitada (apelação da parte ré); (ii) na (in)comunicabilidade dos saldos de FGTS passíveis de partilha (apelação da parte autora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil e seus princípios da efetividade (art. 8o), da cooperação (art. 6o) e da economia processual (art. 139, inc. II). Essas diretrizes orientam a atuação judicial na busca de soluções que realizem, de forma célere e adequada, os direitos reconhecidos em juízo, com o menor dispêndio de tempo e recursos possíveis.
5. No caso concreto, a decisão interlocutória determinou o levantamento de sigilo bancário do autor (esposo), o qual foi limitado ao SISBAJUD, ao saldo em única data e não alcançado a instituição bancária em que trabalha (02.10.2021). Esse recorte, por si só, fragiliza a efetividade do acesso à fonte da prova. A consulta exclusivamente ao SISBAJUD não substitui nem alcança a busca ao CCS-Bacen, que identifica todas as instituições financeiras com as quais a pessoa mantém ou manteve relacionamento, nem dispensa o INFOJUD, que possibilita o acesso às declarações de imposto de renda, com indicação de contas, aplicações e demais bens. A restrição temporal a um único dia impede a constatação de resgates e transferências relevantes no período anterior à separação de fato, o que poderia mascarar eventual dissipação patrimonial.
6. Não teria ocorrido preclusão, porquanto a parte interessada teria se manifestado previa e contrariamente à limitação da pesquisa, de sorte que a incompletude da medida não lhe pode ser prejudicial.
7. Em processos de família, que tratam de partilha e de composição do acervo comum, a instrução deve ser suficiente para permitir decisão de mérito fundada em amplo contexto probatório, visto que atinge diretamente a justa partilha. Por isso, o não acesso à aludida fonte da prova projeta o prejuízo processual (CPC, art. 282, § 1o, parte final, a contrario sensu) e fere aludidos princípios. Configurado, pois, o cerceamento de defesa. Sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação da parte ré provida. Apelação da parte autora prejudicada.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 139, II, 282, § 1o, parte final, a contrario sensu, 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875925, Des. Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe. 3.7.2024, acórdão 1774743, Des. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe. 3.11.2023